Tribunal: TJSP
Processo: 2130565-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130565-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante BRUNO
BARROS MENDES e Paciente MAYCON BARBOSA SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130565-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2147
2
VOTO no 2147
HABEAS CORPUS no 2130565-23.2020.8.26.0000
COMARCA: Birigüi
PACIENTE: Maycon Barbosa Santana
IMPETRANTE: Bruno Barros Mendes
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do Juízo
fundamentada
Liberdade provisória incabível
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pelo Dr.Bruno Barros Mendes, em favor do paciente Maycon Barbosa
Santana, sob acusação de ter praticado o delito de tráfico de entorpecentes,
contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Birigui, que indeferiu
o pedido de revogação de sua prisão preventiva do paciente.
Sustenta que não estão presentes os requisitos do
artigo 312 do Código Penal. Assevera que o paciente não pode permanecer
em cárcere, em virtude do princípio da presunção de inocência. Aduz,
outrossim, que a decisão que indeferiu seu pedido de liberdade provisória
carece de fundamentação idônea, eis que baseada na gravidade abstrata do
delito. Alega, ainda, que o paciente é primário, portador de bons
antecedentes. Ainda, afirma ser imperiosa sua soltura, em virtude da
pandemia de COVID-19. Acena com a preferência das medidas cautelares
diversas da prisional, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130565-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2147
3
Requer, assim, a concessão de liberdade provisória, com a expedição de
alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 59/61), foram requisitadas
informações da autoridade apontada como coatora, que as prestou (fls.
64/66).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 75/79).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Birigui, que converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, observe-se o que constou da denúncia: “Consta do incluso
inquérito policial que, no dia 02 de maio de 2020, por volta das 02h20min,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130565-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2147
4
na Avenida Nove de Julho, no 02, Centro, nesta cidade e comarca de Birigui,
MAYCON BARBOSA SANTANA, qualificado à fl. 04, trazia consigo 22
porções e 02 cigarros de maconha, pesando 36,74 gramas e 09 pedras de
crack, pesando 5,75 gramas, substâncias entorpecentes que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de exame toxicológico
de fls. 59/61. Conforme restou apurado, na data dos fatos, os Policiais
Militares Fábio Correa Brites e Edmarcos Lorenceti Brito estavam em
patrulhamento ostensivo, quando avistaram MAYCON, já conhecido nos
meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes. Neste momento,
MAYCON trazia consigo maconha e cocaína na forma de crack e, tão logo
avistou a viatura policial, dispensou os entorpecentes e correu para a casa
de sua tia. Os policiais o viram dispensando algo e foram ao seu encalço e o
abordaram na calçada em frente ao imóvel, ocasião em que o questionaram
acerca da substância dispensada, porém MAYCON não se manifestou. Na
sequência, os policiais regressaram ao local onde o denunciado dispensou os
objetos e encontraram 22 (vinte e duas) porções de maconha, 02 (dois)
cigarros prontos da mesma droga e 09 (nove) pedras de crack enroladas em
plástico. Junto com MAYCON foi apreendido um aparelho celular e a
quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). MAYCON foi preso em flagrante pela
prática de tráfico de drogas e teve decretada sua prisão preventiva”.
Com efeito, conforme consta do auto de exibição e
apreensão de fls. 23, foram apreendidas 22 (vinte e duas) porções e 02 (dois)
cigarros de maconha, pesando 36,74 gramas e 09 (nove) pedras de crack,
pesando 5,75 gramas. Trata-se de quantidade superior ao normalmente
necessário para o uso momentâneo.
Assim, não é possível descartar, de plano, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130565-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2147
5
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto.
Nítido, ademais, que a medida prisional não carece
de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Cumpre salientar, ainda, que de acordo com a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, “o custodiado já
é reincidente na prática da mercancia ilícita” (fls. 71). E, nesta etapa de
cognição sumária, ao se avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade
em caráter preventivo, tem-se que esta notícia não pode ser desconsiderada e
que a perseverança, em tese, na prática de crimes faz com que se deva afastar
o risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma propensão que
não pode ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem mesmo o fato do
paciente já haver sido sujeito passivo de procedimento anterior serviu para
dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130565-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2147
6
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar do paciente.
Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao
afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF:
HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica imputada ao
paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo que outras medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram
insuficientes neste momento e em face dos elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de autoria
a respeito da prática de roubo duplamente majorado. Segregação
cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia
decretada
em
consonância
aos
pressupostos
e
fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência,
ao menos por ora, de substituição dessa prisão por medida cautelar
prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. REVOGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130565-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2147
7
DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS NOVAS
MEDIDASCAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento:
A natureza da infração penal e a periculosidade do caso concreto
refutam eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes
os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de
rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319,
do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade
provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade.
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no
0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica desta C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de
Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Quanto ao surto da doença COVID-19, importante
ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a
decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da Corte, os juízes do país
devem seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Outrossim, não há qualquer notícia nos autos de que
o Estado não esteja fornecendo a devida atenção e os cuidados necessários à
população carcerária.
Não consta dos autos que o réu seja portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130565-23.2020.8.26.0000 -Voto no 2147
8
doença que o enquadre no grupo de risco do COVID-19.
Não restou comprovado, de qualquer maneira, que o
acusado não esteja recebendo tratamento de saúde adequado no local onde se
encontra custodiado.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem
pretendida.
FÁTIMA GOMES
RELATORA